Tribunal: STF
Processo: ARE 1431830
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de entorpecentes. Absolvição. improcedência. Conjunto probatório harmônico. Pena-base acima do mínimo legal.Motivos. Fundamentação inidônea. Bis in idem. /nocorrência. Condenação definitiva. Decurso do período depurador. Mausantecedentes. Configuração. Exclusão da causa de aumento de pena. Crime cometido nas imediações de estabelecimentos deensino ou hospitalares e locais de trabalho coletivo. Não cabimento. Regime prisional fechado. Alteração para um regime mais brando. Impossibilidade. Pena de multa. Redução. inviabilidade. Simetria com pena privativa de liberdade. Restituição de bens e valores. Ausência de comprovação de ilicitude.



    1. Evidenciado pelo conjunto probatório que a droga encontrada dentro da residência era de propriedade do agente que fazia a comercialização de entorpecentes, não há que se falar em absolvição.



    2. A fundamentação nos motivos desfavoráveis do crime não se mostra válida à exasperação da basilar quando apoiada em elementos constitutivos do crime ou em referências vagas, genéricas e desprovidas de fundamento objetivo.



    3. Malgrado o afastamento dos motivos do crime, apontados como negativos, o quantum inicial da reprimenda deve ser mantido quando a circunstância negativa remanescente for suficiente para a reprovação e prevenção do ilícito praticado.



    4. Afasta-se a alegação de bis in idem se o agente possuir duas condenações, em processos distintos, e uma delas for considerada como antecedentes para exasperar a pena-base, e a outra aplicada como agravante da reincidência.



    5. As condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.



    6.Incide a causade aumento de pena, prevista no art. 40, Ill, da Lei n. 11.343/06, quando a mercancia for cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos de ensino ou hospitalares,e locais de trabalho coletivo.



    7. É improcedentea alteração do regime fechado para um mais brando ao agente reincidente condenado a pena superior a oito anos.



    8. Inviável a redução da pena de multa, quando aplicada em simetria com a pena privativa de liberdade.



    9. A ausênciade comprovação da origem lícita de valores e bens apreendidos no contexto de drogas inviabiliza sua restituição, especialmente quando encontrados junto aos petrechos e parte da droga.



    10. Recurso parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade encontra-se comprovada por meio da ocorrência policial(fl. 10), auto de apresentação e apreensão(fl. 11), laudo de exibição e apreensão(fl. 18), laudo toxicológico preliminar(fls. 30/31),Relatório do SEVlCn. 14/2018 (fls. 39/47), exame químico toxicológico definitivo(fl. 48), bem comopelas provas testemunhais carreados nos autos.



    (...)



    Portanto, na fase policial, tanto Jackson quanto o apelante LEANDRO prestaram declarações,deixando claro que o bar e a casa pertenciam a LEANDRO.



    Essa versão policial merece crédito, em que pese a retratação judicialdos dois, pois a mudançade versão em juizo está dissociada do conjunto probatório inicial e das provas produzidas na fase do contraditório. 



    Aliás, não se diga que na fase policial poderiam ter sido supostamentepressionadospela autoridadeou por qualquer policiala prestarem declarações nesse sentido,já que foram bastante defensivos em suas falas naquelaoportunidade.



    Repise-se, ademais, que o mandado de busca e apreensão indicava tão somente a pessoa de LEANDRO, ora apelante.



    (...)



    Por tudo isso, percebe-se que a droga e petrechos encontrados e apreendidos no local pertencem ao apelante LEANDRO posto que, era dono da casa e do bar e estava justamente em umdos quartos quando a polícia ali chegou (...).



    (...)



    Impende destacar que os depoimentos prestados pelos policiais neste caso, em consonância com as demais provas produzidas, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, especialmente quando não demonstrado qualquer interesse no deslinde da causa, como ocorreu na hipótese dos autos.



    (...)



    Destarte, não obstante o apelante tenha negado a autoria, suas alegações destoam dos elementos probatórios e do cenário fático, os quais demonstram sua prática na mercancia."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente